Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO PARCIAL. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DE OUTRO JUÍZO. DECISÃO DE SANEAMENTO. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS E DELIMITAÇÃO DOS CONTORNOS DA DEMANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC/15 E ART. 87, III, DO RITJDFT. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15. ABUSO DE DIREITO OU CARÁTER PROTELATÓRIO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA APLICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão recursal de reformar a decisão prolatada em outro Agravo de Instrumento, que tratou da competência do Juízo para julgar a demanda, não ultrapassa a barreira de admissibilidade do Agravo Interno, por não ser objeto da decisão monocrática impugnada.
2. Constatado que o Colegiado desta eg. 8a Turma Cível deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Réus/Agravados, a fim de reconhecer a competência de uma das Varas Cíveis da Comarca de Natividade/TO para processar e julgar o feito, inexiste interesse recursal das partes Autoras/Agravantes na continuidade do julgamento do presente recurso, uma vez que a decisão da origem agravada será reanalisada pelo Juízo competente vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins.
3. O art. 932, III, do CPC/15 e o art. 87, III, do RITJDFT possibilitam que o Relator monocraticamente não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, não há falar em nulidade absoluta da decisão monocrática, tampouco em violação ao princípio da colegialidade, quando o relator monocraticamente não conhece de recurso em razão da nítida inadmissibilidade dele.
4. O comportamento das Agravantes de apresentar diversas manifestações processuais infundadas, além de impedir o bom funcionamento da justiça, constitui nítido abuso do exercício do direito de ação e revela manifesta intenção de protelar a marcha processual, o que torna cabível a imposição da sanção processual descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/15 em caso de manifesta improcedência do Agravo Interno reconhecida em votação unânime pelo colegiado.
5. Agravo Interno conhecido em parte e, na extensão, não provido. Multa fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.